Tribunal: TJES
Processo: 0012541-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012541-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENAI SANTOS ROCHA

APELADO: MARIO LUCIO CERQUEIRA PROTA JUNIOR

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. TRANSMUTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. LIDE. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA
. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao considerar inadmissível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer e indenização com uma notificação judicial, em razão de incompatibilidade de ritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cumulação de pedidos oriundos de jurisdição voluntária e contenciosa é admissível diante da evolução processual do caso; e (ii) determinar se a sentença que extinguiu o processo por incompatibilidade de ritos poderia ser anulada para regular prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora verdadeira a premissa acerca da incompatibilidade de ritos entre a jurisdição voluntária e a contenciosa, na hipótese, os aditamentos requeridos pela autora e ora apelante acabaram, na prática, convertendo o processo inicialmente deflagrado em jurisdição voluntária para a contenciosa, e por cinco anos foi, de fato, empregado o procedimento comum, consoante permissivo previsto no art. 327, §2º, do CPC .

Reconhece-se que o processo tramitou sob rito comum de natureza contenciosa, com ampla oportunidade de manifestação das partes, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, e a extinção do processo, após longo trâmite e prática de atos processuais relevantes, contraria os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

Determina-se a anulação da sentença para o retorno dos autos ao juízo de origem, permitindo o prosseguimento do feito a partir da fase de saneamento, com manifestação das partes sobre questões pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a transmutação de procedimento especial de jurisdição voluntária em processo de jurisdição contenciosa, na forma do § 2º do art. 327, CPC, desde tenha sido empregado o procedimento comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, 327, 485, IV, 726 e 1.013, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1453193/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIENAI SANTOS ROCHA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da incompatibilidade de ritos, ao considerar que a notificação judicial ajuizada pela autora não poderia ser convolada em ação contenciosa, cumulando pedidos de obrigação de fazer e indenização.

Em suas razões de apelação, a recorrente alega, em síntese, que: (i) A sentença foi equivocada ao extinguir o processo em sua totalidade, sem considerar o pedido inicial de refazimento do procedimento cirúrgico como objeto principal da demanda; (ii) Defende que poderia haver a extinção parcial apenas para os pedidos incompatíveis, preservando-se o mérito do pedido principal; (iii). Requer a anulação da sentença para que o processo retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento quanto ao pedido de refazimento da cirurgia, ou, alternativamente, a reforma da decisão para julgamento de procedência de seus pedidos.

Em contrarrazões, Mário Lúcio Cerqueira Prota Júnior sustenta que
a sentença deve ser mantida, pois foi fundamentada na inadequação da via eleita pela autora, sendo nulo o aditamento que convolou o rito e não há amparo jurídico para a pretensão recursal, considerando que a ausência de compatibilidade entre os pedidos inviabiliza a análise da matéria.

De início, constato que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado ao disposto nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Assim, conheço do recurso.

A presente controvérsia decorre de ação de notificação judicial convolada em pedido condenatório e de obrigação de fazer, ajuizada por Elienai Santos Rocha, que alegou imperícia médica em procedimento cirúrgico.

A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na incompatibilidade de rito (CPC, art. 485, IV), além de afirmar que a ausência de prova técnica inviabilizaria os pedidos condenatórios e obrigação de fazer.

Inconformada, a parte autora recorreu, pleiteando a reforma integral da decisão, com a apreciação do pedido inicial, alegando que a extinção total foi inadequada diante da possibilidade de análise do pedido principal (refazimento da cirurgia).

A controvérsia principal centra-se, portanto, na cumulação indevida de pedidos oriundos de jurisdição voluntária com pretensões típicas de jurisdição contenciosa.

Conforme dispõe o art. 327, III, do CPC, a cumulação de pedidos requer compatibilidade entre eles, sendo inadmissível quando há incompatibilidade procedimental.

Inicialmente, a autora e apelante ajuizou demanda pretendendo “prevenir responsabilidades, prover a conservação e ressalva de seus direitos, e requereu, com fulcro no art. 726 CPC/2015 a notificação judicial do SEDAR – Serviço Especializado em Dor, Anestesia e Reanimação. O pedido foi deferido e determinada a Notificação da Sedar pelo juízo de Primeira Instância à fl. 27, com Carta de Notificação não cumprida, em razão de endereço desconhecido (fl. 32).

Intimada a autora (ora apelante), esta
aditou a inicial
para também requerer: i) a ampliação do polo passivo para incluir Mário Lúcio Cerqueira Prota Junior e Millenium Centro de Medicina e Cirurgia Ltda; ii) fosse reconhecido o erro médico e aplicação do Código do Consumidor, visando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano material (lucros cessantes) – 1 salário mínimo por mês, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, indenização por danos estéticos no valor de R$ 20.000,00, indenização por perda de tempo útil no valor de R$ 10.000,00; determinar que os requeridos promovam o pagamento de tratamento psicológico da autora; fosse deferida tutela de urgência para que os requeridos custeassem logo cirurgia reparadora, dano à causa o valor de R$ 50.000,00.

O artigo 726 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre o procedimento de
notificação ou interpelação judicial
, que é um meio formal utilizado para dar ciência formal da intenção, de fato ou circunstância relevante, prevenir responsabilidades, c
onservar direitos
, de forma a resguardar a posição jurídica do notificante diante de determinada situação, e s
atisfazer exigências administrativas
, quando necessário para cumprimento de norma ou regulamento.

Trata-se de um ato de comunicação, e não de um processo litigioso. Todavia, a apelante utilizou-se do processo deflagrado em jurisdição voluntária para “aditar” o seu pedido, cumulando-o com pedidos de natureza flagrantemente contenciosos.

A cumulação de pedidos, por seu turno, autoriza que num mesmo processo se postule o que poderia ensejar ações autônomas, mas sob condições, como dispõe o Código:

Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1
o
São requisitos de admissibilidade da cumulação:

I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

(...)

§ 2
o

Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.

Embora verdadeira a premissa acerca da incompatibilidade de ritos entre a jurisdição voluntária e a contenciosa, na hipótese, ao que observo de todo o conjunto processual, os aditamentos requeridos pela autora e ora apelante acabaram, na prática, convertendo o processo inicialmente deflagrado em jurisdição voluntária para a contenciosa, e por cinco anos foi, de fato, empregado o
procedimento comum
, consoante permissivo previsto no art. 327, §2º, do CPC (supratranscrito).

Analisando os autos, verifica-se que houve de fato a adoção do procedimento mais abrangente. Peço vênias para tecer um escorço cronológico dos atos processuais:

Após o acolhimento do pedido de notificação judicial à Sedar, a parte autora aditou a inicial na forma relatada supra, e com o aditamento foram colacionados os documentos de fls. 55/151 e os
réus citados.

Realizada Audiência de Justificação, conforme Ata de fl. 173, a apelante apresentou novo aditamento (fls.212/213) para incluir no polo passivo a Seguradora Mapfre Seguros Gerais.

Nova audiência de justificação foi realizada (fl.214) e a requerente postulou, novamente, aditamento para excluir do polo passivo a Sedar (notificada primitiva) e a empresa Millenium, remanescendo a relação jurídico-processual com Mário Lúcio C. Prota Jr e a seguradora Mapfre.

Contestações apresentadas, o 1º réu arguiu preliminar de carência da ação, e no mérito, a improcedência do pleito e apresentou documentos de fls. 286/324.

Deferida a prova pericial à fl. 325, o ora apelado opôs Embargos de Declaração aduzindo necessidade de que, previamente, fosse realizado o saneamento do feito. Aclaratórios acolhidos, revogou-se a nomeação do perito e às fls. 460/ 461 e o feito foi saneado da seguinte forma: i) desentranhada contestação do terceiro requerido, em razão da exclusão deste do polo passivo; ii)
rejeitada a preliminar de carência da ação

suscitada em contestação, por ausência de conversão do rito, e aplicação do princípio da instrumentalidade das formas; iii) invertidos os ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC; iv) fixados os pontos controvertidos; v)
deferida a prova pericial,
determinada a intimação do perito para dizer se aceitava o encargo, estimar honorários, os quais foram atribuídos à responsabilidade do requerido (ora apelado).

A parte ora apelada opôs novos Embargos de Declaração em face a decisão saneadora apontando supostas omissões e a parte autora (ora apelante) foi intimada para apresentar contrarrazões. A sentença foi proferida para dar solução aos aclaratórios, extinguindo o feito, porquanto
“
o pedido de aditamento, às f. 33/54, convolando o pedido de jurisdição voluntária e pedido de jurisdição contenciosa, cumulando pedidos condenatórios e de obrigação de fazer, apresenta-se inadmissível, sendo nulos todos os atos processuais praticados, a partir de f. 33”
.

Logo, não resta dúvida de que o presente caso transcorreu sob a égide do procedimento comum, de caráter contencioso, com a adoção das regras do art. 318 e seguintes do CPC, não podendo o juízo a quo, praticamente ao final do processo e no momento de proferir sentença, furtar-se ao enfrentamento do mérito sob o argumento da incompatibilidade de ritos, considerando que foi oportunizado às partes ampla a defesa e contraditório.

De se notar, inclusive, que a possibilidade de transmutação do procedimento especial de jurisdição voluntária em processo de jurisdição contenciosa já foi reconhecido pelo STJ, em caso relatado pela Ministra do c.STJ Nancy Andrighi, verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
RECONVENÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA
CONFIGURADA. LIDE. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA
. 1. Ação ajuizada em 21/09/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/09/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é cabível a reconvenção na presente ação de autorização judicial para alienação de imóvel comum. 3.
A presente ação, não obstante ajuizada com lastro em dispositivos legais que dispõem acerca de procedimento especial de jurisdição voluntária, converteu-se em processo de jurisdição contenciosa, constatada com o oferecimento de contestação e reconvenção, realização de audiência de conciliação, bem como de provas periciais para a avaliação do imóvel.
4.
Inegável a transmutação do procedimento especial de jurisdição voluntária em verdadeiro processo de jurisdição contenciosa, motivo pelo qual a ele devem ser aplicados os seus princípios, admitindo-se a reconvenção apresentada
. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1453193/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017) (grifei)

Partindo-se do pressuposto assumido pelo juízo acerca da incompatibilidade de procedimentos, de início, o caso já demandava a emenda da inicial na forma do art. 321 do CPC, para excluir os pedidos inacumuláveis, ou então, caso contrário, reclamava decisão de parcial indeferimento da petição inicial com relação aos pedidos conflitantes, na forma do art. 330, I e §1º, IV, do CPC.

Mas o processo transcorreu regularmente, repito, com o recebimento da petição inicial, a ordem de citação das rés para os fins do art. 334 do CPC, análise e julgamento de pedido de tutela provisória (inclusive por esta colenda Câmara recursal), tudo com ampla oportunidade de manifestação pelas partes, não havendo se falar em prejuízo à defesa ou à postulação, sobrevindo o decreto de irregularidade somente cinco anos após o primeiro aditamento, o que reputo inadmissível, pois ausente ofensa a direito subjetivo dos litigantes ou às normas públicas que regem a matéria.

Ademais, a autora acabou abdicando do pedido de notificação judicial - que também era pautado nos procedimentos cirúrgicos e estéticos realizados pela autora. Este embora acolhido e expedida carta de notificação, não foi recebido pela notificada, sem insurgências ou reiteração de pedido pela autora.

Por conseguinte, entendo que se impõe a anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular, a partir da fase de saneamento, sem a aplicação do permissivo previsto no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil. Deve-se facultar às partes a manifestação acerca da decisão saneadora constante às fls. 460/461-versos, tendo em vista que os embargos de declaração opostos pela parte apelada, Mário Lúcio Cequeira P. Jr., e que culminaram na prolação da sentença ora combatida, também apontaram omissões relacionadas aos comandos de inversão do ônus da prova e à definição do ônus de custeio da prova pericial a ser produzida.

E que não se argumente que a presente demanda se encontra apta para julgamento imediato, em razão de ambas as partes terem requerido o julgamento antecipado da lide na audiência realizada em 10/05/2022, conforme registrado na fl. 457. Isso porque tais requerimentos foram formulados anteriormente à decisão saneadora mencionada, sendo pertinente rememorar que o feito foi chamado à ordem justamente em razão de ter saltado etapas processuais essenciais, em especial a fase de saneamento. Tal equívoco foi corrigido com a decisão proferida às fls. 460/461, devendo o processo, portanto, prosseguir regularmente a partir daí.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, e anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito, nos termos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.